Tribunal: TJBA
Processo: 8024963-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024963-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 163 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 8024963-78.2024.8.05.0001, a qual manteve sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou procedente o pedido de
FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO
para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de natureza transitória — terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade — e determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso dos servidores estaduais a tese firmada pelo STF no Tema 163, relativa à não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a legislação estadual (Lei nº 6.677/1994) autoriza, em situações específicas, a incorporação de verbas transitórias, o que afastaria a aplicação automática do referido precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 com repercussão geral reconhecida (Tema 163), firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, a exemplo de terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade.

4 - A fundamentação adotada pelo STF, com base nos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, delimita a base de cálculo da contribuição previdenciária às parcelas de caráter habitual que tenham repercussão nos benefícios previdenciários, sendo incompatível com a cobrança sobre verbas transitórias sem reflexo na aposentadoria.

5 - A tentativa do Estado da Bahia de afastar a aplicação do Tema 163 sob argumento de que a tese foi firmada com base na Lei 8.112/90 e não alcançaria servidores estaduais regidos por legislação própria não prevalece, pois o precedente possui efeito vinculante e erga omnes, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicando-se a todos os entes federativos, independentemente da norma local.

6 - A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reitera a aplicabilidade do Tema 163 aos servidores estaduais, afastando a incidência de contribuição previdenciária sobre as mesmas verbas de caráter transitório, conforme precedentes nos processos 8033771-46.2022.8.05.0000 e 8000295-05.2021.8.05.0080.

7 - Não se constata distinção jurídica (distinguishing) relevante entre o caso paradigma e o presente feito que justifique a superação da tese firmada pelo STF, tampouco há violação ao pacto federativo ou à autonomia legislativa do ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A tese firmada pelo STF no Tema 163 aplica-se também aos servidores públicos estaduais, independentemente da legislação local.

2 - Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade.

3 - A existência de legislação estadual que eventualmente admita a incorporação dessas verbas não afasta, por si só, a aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; CPC, art. 927, III. Lei nº 10.887/2004, art. 4º, § 1º. Lei Estadual/BA nº 6.677/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018, Tema 163. TJBA, AI nº 8033771-46.2022.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 18.08.2022; TJBA, AC nº 8000295-05.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA